Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Paciente beneficiado com o regime aberto. Imposição de condições. Comparecimento bimestral à VEPERA para justificar as atividades. Ausência de comparecimento no mês de fevereiro de 2020. Suspensão da obrigação de comparecimento pessoal entre abril de 2020 a março de 2022. Pandemia. COVID 19. Paciente já estava em situação irregular por não ter comparecido para justificar as suas atividades em fevereiro de 2020. Ausência de presunção de cumprimento da pena no período de suspensão dos comparecimentos pessoais. Nova condenação criminal. Unificação das penas e imposição de regime semiaberto. Expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.